Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução opostos por “CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA.”, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e TÂNIA MARIA OLEARI em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência arguida pelos embargantes, ora agravados, e declinou da competência para a comarca de Uberlândia/MG, reconhecendo a eficácia da cláusula de eleição de foro prevista no contrato objeto da ação originária (“Termo de Confissão de Dívida e Acordo Extrajudicial”). A exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a aplicação do art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece que “a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Defendeu também a aplicação do art. 53, inciso III, alíneas “a” e “d”, que preveem, respectivamente, a competência do foro da sede da pessoa jurídica, e o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita. Após discorrer acerca dos princípios da Celeridade e Cooperação processuais, bem como sobre a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a agravante requereu a concessão do referido efeito, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, pediu a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a ação originaria. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que trata especificamente da competência do Juízo (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído efeito suspensivo. Com relação ao perigo na demora, não está demonstrado o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, uma vez que a decisão agravada não tem o condão de causar prejuízos, seja de ordem material, seja de ordem processual, à agravante, uma vez que se trata de autos eletrônicos, não havendo, por conseguinte, qualquer embaraço ou dificuldade para a autora/agravante, que justifique a suspensão da eficácia da decisão de primeiro grau. Ainda que assim não fosse, a d. magistrada de primeiro grau condicionou a remessa dos autos ao Juízo da comarca de Uberlândia à preclusão da decisão ora recorrida, o que afasta a necessidade de se atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso. De igual modo, não está configurada a relevância da fundamentação recursal, ou seja, não se constata, “prima facie”, a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, a partir das alegações vertidas pela ora agravante. Com efeito, a questão envolve a fixação de competência territorial para o processamento e julgamento de uma execução de título extrajudicial (“Termo de Confissão de Dívida e Acordo Extrajudicial”), no qual ficou estabelecido o foro da comarca de Uberlândia/MG como competente para dirimir eventual controvérsia. Em casos tais, deve prevalecer a competência do foro eleito e, somente nas hipóteses em que houver demonstração de que a cláusula de eleição de foro seja abusiva, pode o julgador aplicar a norma insculpida no art. 63, § 3o, do CPC. Todavia, a cláusula abusiva, a que se refere o preceptivo processual acima indicado, diz respeito a limitações ou óbices capazes que dificultar o exercício da ampla defesa por parte do réu, independentemente de a relação jurídica ser oriunda de um contrato de adesão ou, ainda, de ser jungida ao Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, é a própria parte executada, ora agravada, que postulou a eficácia do foro de eleição, razão pela qual a prevalência do foro de eleição conduz ao reconhecimento da incompetência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. De fato, as partes demandantes postularam a prevalência da cláusula de eleição de foro, ao estabelecerem o foro da comarca de Uberlândia/MG como o competente, “com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.” (grifos nossos). Nesse passo, considerando que a parte exequente/embargada, ora agravante, não demonstrou a probabilidade do provimento recursal, conforme estabelece o parágrafo único do art. 995 do CPC, deve-se manter a competência territorial inicialmente prevista no foro de eleição. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora